Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-16.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009611-16.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MARIA REGINA CAMPOS DE PAIVA - CPF: 763.425.571-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quanto aos pontos levantados pelo Recorrente, não foi evidenciado qualquer omissão e contradição no Acórdão objurgado, visando ele, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1009611-16.2019.8.11.0000

EMBAGANTE:
MARIA REGINA CAMPOS DE PAIVA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Regina Campos de Paiva contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo Município de Sinop, para rescindir, em parte, a sentença proferida no Cumprimento de Sentença nº. 9501-96.2013.8.11.0015 (código 188196) e, em sede de juízo rescisório, julgar parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Município de Sinop para determinar que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999, mantida, no mais, a sentença proferida nos autos de origem, restando assim ementada:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V, DO CPC – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Assim, torna-se possível o ajuizamento da ação rescisória com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Ré estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão por antiguidade, tem-se, como base o cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a alegação de ausência de mérito na decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e decadência para propositura da ação rescisória.

Afirma, ainda, que a decisão é omissa ao argumento de que a parte Autora/Embargada pretende, em verdade, discutir questão que não foi aventada na ação ordinária.

Assegura que, não obstante as omissões aventadas, a base de incidência do adicional por antiguidade e merecimento – salário/vencimento, foi objeto de pedido específico a inicial, bem como foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau quando prolatou a sentença acolhendo parcialmente a pretensão deduzida pela Embargante.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, agregando-lhes efeitos infringentes/modificativos, a fim de que, com fundamento nas razões anteriormente aludidas, seja apreciada as questões relativas à ausência de decisão de mérito, utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal decorrente da inovação argumentativa e decadência ao direito vindicado, em respeito à segurança jurídica das decisões.

Pugna, ainda, que esta Turma manifeste especificamente sobre o artigo 485, V, CPC; artigo 966,
caput
, CPC; artigo 966, V, CPC; artigo 966, § 2.º, I e II, CPC artigo 975, CPC e artigo 5.º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Apesar de intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (id. 91371493).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Regina Campos de Paiva contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo Município de Sinop, para rescindir, em parte, a sentença proferida no Cumprimento de Sentença nº. 9501-96.2013.8.11.0015 (código 188196) e, em sede de juízo rescisório, julgar parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Município de Sinop para determinar que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999, mantida, no mais, a sentença proferida nos autos de origem, restando assim ementada:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V, DO CPC – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Assim, torna-se possível o ajuizamento da ação rescisória com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Ré estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão por antiguidade, tem-se, como base o cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da Embargante de ver reexaminada a controvérsia, tendo em vista que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

Conforme constou no acórdão recorrido, a base de cálculo da incidência do adicional de merecimento e antiguidade em nenhum momento foi discutida nos autos, sendo que constou expressamente na sentença que os valores da condenação seriam apurados na fase de liquidação da sentença, o que foi mantido em sede de recurso de apelação por este e. Tribunal de Justiça.

Desse modo, a questão somente foi decidida na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual absolutamente cabível a ação rescisória.

Logo, a decisão que examina liquidação de sentença pode justificar o ajuizamento de ação rescisória, visto que essa pode, de fato, caracterizar decisão de mérito, hábil a justificar a incidência do artigo 966 do CPC/2015. Com efeito, a liquidação de sentença possui carga cognitiva, ainda que limitada, e, portanto, é passível de questionamentos pela via da ação rescisória.

Por constar que a questão da base de cálculo somente foi decidida na impugnação ao cumprimento de sentença, vislumbra-se que o acórdão também não é omisso quanto ao argumento de impossibilidade de inovação na rescisória.

Sabe-se que não é possível inovar na ação rescisória, invocando violação a dispositivo legal que sequer foi objeto de apreciação na decisão rescindenda, sob pena de a rescisória se tornar um recurso ordinário com prazo de interposição de 2 (dois) anos. Todavia, não foi isso que aconteceu, já que, repito, a questão foi debatida e decidida na fase de impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, quanto a decadência do direito de ação, a referida prejudicial de mérito foi rechaçada em decisão monocrática no despacho saneador de id. 48854472.

No entanto, na esteira do já assinalado anteriormente, considerando que o Autor/Embargado alega que o decidido em sede de liquidação, em tese, teria violado norma jurídica, na medida em que artigo 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/99, preceitua que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional (adicional de antiguidade e merecimento) serão aplicados sobre o salário inicial, para o cálculo da remuneração dos servidores efetivos, e não sobre o salário base, como consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, deve o trânsito em julgado da decisão liquidanda ser tomada como marco inicial para apuração do prazo decadencial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colacionada no acórdão embargado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. 2 ANOS. TERMO A QUO. DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo de 2 anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir. Precedentes do STJ.

2. Pleiteando-se a rescisão do decisum proferido em impugnação ao cumprimento de sentença, pouco importando, exclusivamente para fins de aferição da tempestividade, a data de trânsito em julgado da ação de conhecimento.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1573825/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019). [Destaquei].

Desse modo, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso e a consequente modificação da decisão recorrida, mas, sim, objetiva a Recorrente a reanálise do voto objurgado, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Por fim, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Maria Regina Campos de Paiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021